Tribunal: TJDFT
Processo: 0705729-84.2020.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ausentes esses vícios, nega-se provimento aos embargos.
2. Verifico que a matéria aqui abordada nestes embargos de declaração consta suficientemente esclarecida na ementa do acórdão embargado, em cujo voto houve detida explicação sobre a fundamentação que reformou parcialmente a sentença apenas para dela retirar a condenação ao pagamento pelos danos morais, pedido formulado pela parte autora/apelada, ora embargada.
3. Não se caracteriza vício passível de ser corrigido através de Embargos de Declaração quando o acórdão não acolhe as razões defendidas pela parte e adota interpretação que não atenda aos seus interesses.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.